Tribunal: TJSP
Processo: 1015593-58.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: César Augusto Fernandes
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de obra e administração. Alegação de inadimplemento contratual por atraso e abandono da obra. Pretensão de condenação da empresa à rescisão contratual, à devolução dos valores pagos pelos serviços não realizados, à indenização material pelas tarefas não executadas e pelo pagamento de juros à CEF sem amortização, bem como à indenização moral pelos transtornos

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de obra e administração. Alegação de inadimplemento contratual por atraso e abandono da obra. Pretensão de condenação da empresa à rescisão contratual, à devolução dos valores pagos pelos serviços não realizados, à indenização material pelas tarefas não executadas e pelo pagamento de juros à CEF sem amortização, bem como à indenização moral pelos transtornos sofridos. Descabimento da pretensão. A dilação do prazo contratual de execução da obra decorreu de conduta conjunta das partes no sentido de diminuir o ritmo estabelecido de início para a evolução dos trabalhos. Constatada em perícia a quase conclusão das obras. Julgamento em conformidade com o laudo pericial. Ausência de impugnação do laudo pericial por trabalho de assistente técnico. Inocorrência de cerceamento de defesa pela manutenção da perícia realizada. Valor adequado dos honorários periciais fixados considerada a extensão do trabalho. Contrato de financiamento dos autores é independente e não tem conexão com a relação jurídica firmada entre as partes. Reconhecimento do direito da reconvinte ao recebimento de pequeno saldo pendente em comparação ao solicitado em sede reconvencional. Honorários de sucumbência de ações principais e reconvencionais são independentes. Os valores sucumbenciais devidos pelas partes são muito discrepantes quando comparados entre si. Inexistência de reciprocidade sucumbencial na situação concreta. Sentença de improcedência da ação principal e de parcial procedência da reconvenção reformadas apenas em relação aos honorários sucumbenciais. Apelação dos autores não provida. Apelação da requerida-reconvinte provida.